Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019107-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (PACIENTE), LUCIANA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 009.272.001-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA – PACIENTE SEGREGADO DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – ILEGALIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ENTENDIMENTOS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública”
(STJ, AgRg no HC no 379.408/SP).

“Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança”,
notadamente se evidenciada a
“hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado”
(STJ, HC no 387.346/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019107-69.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE: ROGÉRIO DOMINGOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROGÉRIO DOMINGOS RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 323550), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de ameaça e dano no ambiente doméstico - arts. 147 e 163, do CP c/c a Lei no 11.340/06 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória sem fiança (ID 28383499), com documentos (ID 28390453/28390464).

Prequestiona o
“artigo 5o, incisos LVII e LXVIII, artigo 93, inciso IX, e artigo 1o, inciso III, todos da Constituição Federal; artigos 313, I, 325 326, 350, 647 e 648, II e IV, do Código de Processo Penal”
(ID 28383499).

O Juízo singular prestou informações (ID 31276450).

O pedido liminar foi deferido (ID 28564988).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE PISO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA - RÉU HIPOSSUFICIENTE - INCONFORMISMO - ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM A DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – LIMINAR DEFERIDA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRESUMIDAMENTE POBRE - INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISUALIZADO – LIMINAR DEFERIDA - PELA CONCESSÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 34062476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
28564988
)
, foi outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [não
“mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”
], visto que extraída sua hipossuficiência econômica por estar representado pelo órgão da Defensoria Pública (ID

28383497), preso há 8 (oito) dias (ID

28390451), não possuir depósitos em bancos (ID

28390453) e exercer profissão de pedreiro (ID 28390453), recebendo “salário” no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Foram adotados os seguintes julgados do c. STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública”
(AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.6.2017).

“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança [...]. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada”
(HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

a ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente, com dispensa da fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020